Tribunal: TJMT
Processo: 1050848-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050848-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUELLEN DA SILVA FREIRE LIMA - CPF: 021.116.871-89 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO – ENUNCIADO 122 DO FONAJE – ACOLHIMENTO.

1.

São cabíveis embargos de declaração quando houver omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2.

Constatada a omissão quanto à condenação em honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, que teve seu recurso não conhecido por deserção, impõe-se o acolhimento dos embargos.

3.

Aplicação do Enunciado 122 do FONAJE, que prevê a fixação de honorários na hipótese de não conhecimento do recurso inominado. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

4.

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUELLEN DA SILVA FREIRE LIMA em face do acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, que deixou de fixar honorários advocatícios em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., cujo recurso não foi conhecido por deserção.

O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à condenação em honorários advocatícios, sustentando ser cabível a fixação dos honorários conforme disposto no Enunciado no 122 do FONAJE, que prevê a possibilidade de condenação em custas e honorários na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Inicialmente, verifica-se a tempestividade dos embargos, tendo em vista que o acórdão foi publicado em 25/07/2024 e os aclaratórios foram apresentados em 01/08/2024, dentro do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Passo à análise da alegada omissão. Conforme dispõe o art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão no julgado. No presente caso, restou demonstrado que houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em razão do não conhecimento de seu recurso.

Com efeito, conforme preceitua o Enunciado n. 122 do FONAJE, "
é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
". Ademais, o art. 82, §2o, do CPC, estabelece que incumbe à parte vencida o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Assim, a omissão apontada pela embargante deve ser suprida.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para suprir a omissão constatada no acórdão e fixar honorários advocatícios em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., no percentual de 10% (dez por cento) sobre condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024